Tribunal: TJDFT
Processo: 0700550-79.2022.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, a impetração é voltada contra ato omissivo imputado ao Secretário de Economia do Distrito Federal, consubstanciado na ausência de apreciação, no prazo de 30 (trinta) dias, do requerimento administrativo que protocolara a impetrante almejando a restituição da quantia que vertera em pagamento de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, referente a negócio jurídico de dação em pagamento que não se perfectibilizara em virtude de desistência das partes contratantes, ressoando que o fato gerador do tributo não se concretizara, pois não houvera a transferência de titularidade do bem objeto da avença. Do alinhavado não é possível a aferição se subsiste ato concreto e individualizado imputado à autoridade impetrada – Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal – de forma a legitimar o aviamento de ação de segurança volvida a ilidir a ilegalidade em que teria incorrido e tutelar o direito que assiste à impetrante e teria sido lesionado, pois a cobrança da exação, e, conseguintemente, a restituição do que fora vertido em adimplemento à exigência, é objeto de delegação de competência, não estando reservada ao Secretário de Estado, e, no caso de ato delegado, eventual writ deve ser endereçado à autoridade delegada, consoante há muito consolidado pela Suprema Corte. No caso, segundo a normatização local, os atos de cobrança da exação foram delegados à Subsecretaria da Receita – SUREC. Sob essa realidade, em homenagem aos princípios da economia, celeridade e efetividade processuais, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para a impetrante, se o divisar, emendar a inicial, lastreando a opção que fizera pela via mandamental endereçada ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, particularizando os atos concretos por ele praticados, que reputa ilegais e afetam o direito que a assiste de ser contemplada com a prestação demandada mediante o instrumento que maneja, como forma, inclusive, de aferição da competência do órgão julgador para processá-lo, sob pena de indeferimento liminar. Intime-se. Brasília-DF, 22 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator